Tribunal: TJSP
Processo: 1074374-73.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - mandado de segurança – Sentença que assegurou o recolhimento de itbi considerando como base de cálculo o valor DA TRANSAÇÃO E, COMO DATA DO FATO GERADOR, O EFETIVO REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS – preliminar DE SUSPENSÃO DO FEITO, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.937.821/SP –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - mandado de segurança – Sentença que assegurou o recolhimento de itbi considerando como base de cálculo o valor DA TRANSAÇÃO E, COMO DATA DO FATO GERADOR, O EFETIVO REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS – preliminar DE SUSPENSÃO DO FEITO, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.937.821/SP – REJEIÇÃO – PUBLICADO O ACÓRDÃO, É POSSÍVEL A APLICAÇÃO IMEDIATA DO PARADIGMA, ENCERRANDO-SE A SUSPENSÃO ANTERIORMENTE DECRETADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.040, INC. III, DO CPC – PRECEDENTES DO COL. STJ - MÉRITO – Pretensão de COBRANÇA DE ITBI CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR "VENAL DE REFERÊNCIA" previsto na Lei Municipal no 11.154/91 – IMPOSSIBILIDADE – inconstitucionalidade dos arts. 7o-A, 7o-B e 12 da referida lei declarada pelo ÓRGÃO ESPECIAL DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DO VALOR VENAL DE REFERÊNCIA AFASTADA, AINDA, PELO COL. STJ, NO JULGAMENTO DO RESP No 1937821/SP (TEMA 1113) - A BASE DE CÁLCULO DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA – FIXAÇÃO DA DATA DO FATO GERADOR EM CONFORMIDADE com acórdão proferido pelo supremo tribunal federal em julgamento de recurso submetido AO REGIME dos recursos repetitivos (are 1.294.969/sp/SP - Tema no 1124) – Precedentes - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDOS.